Tribunal: TJMT
Processo: 1001474-10.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001474-10.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADALBERTO MARTINS - CPF: 689.979.811-53 (AGRAVANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0014-30 (AGRAVADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ADALBERTO MARTINS

AGRAVADA(S):
LOJAS AVENIDA S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL –
RECLAMAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ANÁLISE COM O MÉRITO – REALIZAÇÃO DE COMPRA – PARCELAMENTO COM JUROS – INCONFORMISMO DO AUTOR – COBRANÇA INDEVIDA E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CIÊNCIA DO COMPRADOR – ASSINATURA EM DOCUMENTO – APELAÇÃO DESPROVIDA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA No 568 DO STJ – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.

Se em análise do conjunto probatório dos autos, o requerente/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida/recorrida pelos fatos noticiados na petição inicial, e ao contrário, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15, a requerida/recorrida comprovou a existência de compra parcelada em 6x (seis vezes), inclusive com a assinatura do autor/recorrente no “RELATÓRIO GERENCIAL”, com a clara afirmação de “VENDA PARCELADA COM JUROS”, não há como acolher a tese recursal de ocorrência de ato ilícito passível de indenização por danos morais.

À vista da Súmula no 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer demonstra efetivo prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da
Pas de Nullité Sans Grief
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ADALBERTO MARTINS

AGRAVADA(S):
LOJAS AVENIDA S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ADALBERTO MARTINS
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
cível
interposto em face de
LOJAS AVENIDA S/A
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ. Por fim, a verba honorária comportou majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal, observando-se a manutenção do deferimento da justiça gratuita ao autor/apelante, conforme o disposto no artigo 98 do CPC/15 (ID no 54501992).

O recorrente insurge-se contra o julgamento monocrático, requerendo a apreciação do recurso em plenário.

Alega que

em 24/12/2016 foi na loja da parte adversa e efetuou uma compra no valor de R$ 737,69 e deu entrada de R$ 103,00, parcelando o restante de R$ 634,69 em cinco vezes sem juros, contudo, a atendente passou em seis vezes.

Afirma que,

em conversa, recebeu a informação de que ficaria cinco parcelas de R$ 126,93, pois em até cinco vezes era sem juros.

Destaca que a recorrida agiu de má-fé, devendo ser obrigada a devolver o valor cobrado indevidamente e ser condenada em indenização por danos morais, com fundamento no CDC.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Contraminuta apresentada pela recorrida, suscitando preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso (ID no 60820987).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

ADALBERTO MARTINS

AGRAVADA(S):
LOJAS AVENIDA S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
ADALBERTO MARTINS
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
cível
interposto em face de
LOJAS AVENIDA S/A
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Ao apresentar a contraminuta, a parte agravada suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o recorrente não refutou os fundamentos da decisão recorrida.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar, o tema em questão confunde-se com o próprio mérito
causae
, visto que, neste caso, encontra-se atrelado aos fundamentos da decisão.

Assim, a presente preliminar será apreciada juntamente com o mérito.

Pois bem.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADALBERTO MARTINS
, contra a sentença que julgou improcedente a Reclamação Cível no 1001474-10.2017.8.11.0002 ajuizada em face de
LOJAS AVENIDA S/A
. Condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15, observando-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

O apelante sustenta que efetuou uma compra junto à parte recorrida, pediu parcelamento sem juros em até cinco vezes e, ao invés de parcelar sem os juros, a empresa parcelou com juros de forma maliciosa em maior número de parcelas.

Requer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro do valor cobrado, uma vez que a parte recorrida agiu de má-fé, sendo certo que o parcelamento em cinco vezes a cobrança é sem juros, acrescendo juros a partir da sexta parcela.

Afirma que a cobrança indevida e a má prestação de serviço configuram ato lesivo, cabendo indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação, a fim de ser declarada ilegal a cobrança, a condenação da recorrida a devolver os valores dos juros cobrados indevidamente em dobro no montante de R$ 260,06 (duzentos e sessenta reais e seis centavos), corrigido e atualizado, bem como seja condenada a apelada em danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor, inclusive honorários em 20%.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 53722029 pela requerida/apelada, suscitando preliminares de inovação recursal e inobservância ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

Decido.

ADALBERTO MARTINS
ajuizou a Reclamação Cível no 1001474-10.2017.8.11.0002 em face de
LOJAS AVENIDA S/A
, aduzindo que realizou uma compra em 24/12/2016 junto à empresa requerida, no valor de R$ 737,69 (setecentos e trinta e sete reais e sessenta nove centavos), deu entrada de R$ 103,00 (cento e três reais) e parcelou o restante em 5 (cinco) vezes sem juros.

Afirmou que a atendente efetuou o parcelamento em 6 (seis) vezes com juros, sendo cada parcela no valor de R$ 137,46 (cento e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos) e por essa razão procurou a requerida para solicitar a alteração do plano de pagamento.

Asseverou que, mesmo após a reclamação formalizada junto à requerida, a compra foi reparcelada, todavia, a requerida ainda manteve os juros, valores totalmente indevidos.

Ao final, requereu a procedência da ação para declarar ilegal a cobrança, bem como a condenação da parte requerida por má prestação de serviço e a devolução dos valores dos juros cobrados indevidamente em dobro, no valor de R$ 260,06 (duzentos e sessenta reais e seis centavos), bem como postulou pela condenação da requerida a título de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e honorários em 20%.

A douta magistrada singular, Dra. Silvia Renata Anffe Souza, julgou improcedente a ação, consoante relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerente.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Ao apresentar as contrarrazões, a parte apelada suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a parte apelante não refutou os fundamentos da sentença, bem como realizou inovação em sede recursal.

Primeiramente, mister se faz ressaltar que, consoante o §1o do artigo 1.013 do CPC/15, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento por este Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo,
não se admitindo inovação recursal
; assim, o recurso será analisado de acordo com as matérias fáticas discutidas no juízo a quo.

No mais, sobre a ofensa ao princípio da dialeticidade, não é o que se verifica da peça recursal, em que a parte apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0016227-33.2010.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018) (g.n.).

No caso, não resta constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque o recorrente pede expressamente a reforma da sentença que julgou improcedente a ação.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

Em relação ao
mérito
propriamente, não se deve olvidar que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o. Confira-se a seguinte jurisprudência:

“[...]
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
[...]”
(TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, j. em 24/05/2012, DJE 13/06/2012) (g.n.).

Portanto, inconteste que a relação existente entre as partes se trata de consumo, sendo aplicável o artigo 6o, VIII, do CDC.

Ainda, sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (g.n.).

Assim, analisando o conjunto probatório dos autos, observa-se que o requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida/apelada pelos fatos noticiados na petição inicial, pois, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que a parte autora deve trazer o mínimo de prova para comprovar as suas alegações.

Nesse sentido:

“[...] A teor do art. 333, I, do CPC,
é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. E, mesmo que se considere como sendo de consumo a relação em discussão, a ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o fato é que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor somente deve ser determinada, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele - o consumidor - hipossuficiente (art. 6o, VIII do CDC).
- Inexistência de qualquer documento apto a provar a titularidade de conta poupança pela parte autora ou que a sua situação financeira tenha impedido o fornecimento pela instituição financeira de algum indício de prova material. [...]. Apelação improvida.”
(TRF-5, 1a Turma, RAC no 433239 PB 2007.82.01.001686-0, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, j. em 29/05/2008) (g.n.).

Por sua vez, consoante o artigo 373, II, do CPC/15, tem-se dos autos que a requerida/apelada comprovou a existência de compra parcelada em 6x (seis vezes) no valor de R$ 137,46 (cento e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos) cada, inclusive com a assinatura do autor/recorrente no “RELATÓRIO GERENCIAL”, datado de 24/12/2016 (ID no 53722008), com a clara afirmação de “VENDA PARCELADA COM JUROS”.

Segundo se extrai dos autos, a referida parcela era para pagamento em janeiro de 2017, mas posteriormente o autor contestou a forma de parcelamento, requerendo a alteração do plano para 5x (cinco vezes), sendo a primeira parcela para pagamento em fevereiro (ID no 53722008), novamente com a assinatura do autor/apelante concordando com os termos propostos.

Desse modo, resta evidente nos autos que o requerente não estava se insurgindo contra a cobrança de juros, pois, dentre as opções de contestação, marcou um “X” em “Troca de plano de pagamento” e não marcou um “X” na opção/reclamação de “Pagamento indevido”, demonstrando que, na realidade, pretendia que o pagamento fosse em 5x (cinco vezes) e para pagamento em fevereiro. Vejamos um trecho da solicitação efetuada em 26/12/2016 (ID no 53722008):

“Solicito a troca do plano de pagamento 6x para 5x para fevereiro”.

Desta feita, verifica-se a veracidade na alegação da parte requerida de que “ante a solicitação do
Reclamante,
respeitando os planos disponibilizados pelo cartão, bem como o melhor dia de compra do autor, a ré procedeu com o reparcelamento na modalidade ‘Pula Ciclo’” e “a
Reclamada
estornou a 1a parcela da compra que fora lançada na fatura com vencimento em 10/01/2017, a qual já estava processada no sistema no dia em que o
Reclamante
requereu a alteração de plano” (ID no 53722008).

Com essas considerações, não ficou demonstrado que o autor/apelante efetuou a compra parcelada sem juros e, também, não há comprovação de que a cobrança seja indevida por parte da requerida/apelada, razão pela qual a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Diante disso, mostra-se acertada a sentença que julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que:

“[...] Em análise dos autos, vislumbra-se a situação de vulnerabilidade do autor, como consumidor em relação à parte requerida, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante.

Incumbe à parte requerida provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – consistente em cobrança indevida – o autor não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito.

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pelo autor de consignar ao menos indícios de suas alegações.

Desta forma, o autor não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a parte requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

No presente caso, verifica-se que a parte requerida logrou êxito em modificar os direitos do autor, quais sejam, apresentando as informações do cliente e o termo de adesão cartão (Id. 6725999 – Pág. 8) devidamente preenchido e assinado pelo autor, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC.

Ademais, não merece prosperar a afirmação que tinha desconhecimento da inclusão de juros nas compras parceladas, pois no entendimento deste juízo, restou plenamente caracterizado que o autor tinha plena consciência dos serviços ao qual estava contratando.

Em análise minuciosa da documentação acostada pela defesa da requerida, é cristalino a relação contratual, a parte assina exatamente igual e informa dados confidenciais.
Desta forma, restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua inadimplência,
não há que se falar em cobrança indevida
.

Assim, tenho que a situação em exame caracteriza tão somente culpa exclusiva do consumidor, por estar plenamente consciente na contratação dos serviços e não efetuar o pagamento das faturas tempestivamente, fato este que enseja a inclusão dos juros pela empresa requerida. [...]

Desse modo, ante aos fatos narrados, tratando-se de débito legítimo, entendo que inexiste dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. [...]” (ID no 53722024) (g.n).

Portanto, de se manter a sentença que bem concluiu pela inexistência de conduta capaz de ensejar a obrigação da parte requerida de indenizar os alegados danos sofridos pela parte autora, não havendo o preenchimento dos requisitos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

Desta feita, se as provas dos autos demonstram a ausência de conduta ilícita da parte requerida/apelada e não comprovam os alegados danos sofridos, é imperioso o julgamento improcedente do pedido inicial.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“[...] 2. ‘
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
’ (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. [...]”
(STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019) (g.n.).

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – RECLAMATÓRIA CÍVEL –
SUPOSTO PARCELAMENTO EQUIVOCADO – COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO
– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.”
(TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1000855-37.2018.8.11.0005, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. em 22/07/2019, DJE 24/07/2019) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C CANCELAMENTO DE EMISSÃO DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. [...]

2. Ainda que reconhecida a inversão do ônus da prova, preserva-se a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito ou a verossimilhança das alegações da Autora.
[...]

4. Comprovada a existência do Contrato e do débito, não sendo realizada impugnação hábil em tempo oportuno, demonstra-se que a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito por parte do credor.”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0008256-72.2013.8.11.0040, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 22/11/2017, DJE 24/11/2017) (g.n.).

“[...] COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.”
(TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1008112-20.2017.8.11.0015, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. em 04/11/2019, DJE 05/11/2019).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA - IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PARCELAMENTO AO CREDOR - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE JUROS, MULTA, CORREÇÃO E ENCARGOS - DÍVIDA EXISTENTE - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.
O recorrente não demonstrou que houve cobranças indevidas de taxa de juros
, multa, correção e encargos.

3.
O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a pretensão.
[...]

6. O parcelamento de dívida, a fim de facilitar o cumprimento de obrigação, é mera liberalidade da parte credora, podendo ser objeto de acordo entre as partes. [...]”
(TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1007662-48.2019.8.11.0002, Relator VALDECI MORAES SIQUEIRA, j. em 03/07/2020, DJE 07/07/2020) (g.n.).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento ao recurso
monocraticamente.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor do atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal, observando-se a manutenção do deferimento da justiça gratuita ao autor/apelante, conforme o disposto no artigo 98 do CPC/15.

P.I.C.

Cuiabá, 18 de agosto de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID no 54501992).

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou e ressaltou que
, analisando o conjunto probatório dos autos, observa-se que o requerente/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida/recorrida pelos fatos noticiados na petição inicial.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC/15, a requerida/recorrida comprovou a existência de compra parcelada em 6x (seis vezes) no valor de R$ 137,46 (cento e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos) cada,
inclusive com a assinatura do autor/recorrente
no “RELATÓRIO GERENCIAL”, datado de 24/12/2016 (ID no 53722008),
com a clara afirmação de “VENDA PARCELADA COM JUROS”
.

Segundo se extrai dos autos, a referida parcela era para pagamento em janeiro de 2017, mas posteriormente, o autor contestou a forma de parcelamento, requerendo a alteração do plano para 5x (cinco vezes), sendo a primeira parcela para pagamento em fevereiro (ID no 53722008), novamente com a assinatura do autor/recorrente concordando com os termos propostos.

Assim, resta evidente nos autos que o requerente não estava se insurgindo contra a cobrança de juros, pois dentre as opções de contestação, marcou um “X” em “Troca de plano de pagamento” e
não marcou um “X” na opção/reclamação de “Pagamento indevido”
.

Desta feita, verifica-se a veracidade na alegação da parte requerida de que “
ante a solicitação do
Reclamante,
respeitando os planos disponibilizados pelo cartão, bem como o melhor dia de compra do autor, a ré procedeu com o reparcelamento na modalidade ‘Pula Ciclo’
” e “
a
Reclamada
estornou a 1a parcela da compra que fora lançada na fatura com vencimento em 10/01/2017, a qual já estava processada no sistema no dia em que o
Reclamante
requereu a alteração de plano
” (ID no 53722008).

Com essas considerações, não ficou demonstrado que o autor/recorrente efetuou a compra parcelada sem juros, bem como não há comprovação de que a cobrança seja indevida por parte da requerida/apelada, razão pela qual a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Desta forma, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, foi desprovido monocraticamente o recurso de apelação cível
.

Por fim, quanto à insurgência de impossibilidade de julgamento monocrático do caso, não prospera o argumento do agravante, tendo em vista a aplicação,
in casu
, da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
”.

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA No 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ
.O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantém inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, do CPC)
.”
(TJMT, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno no 0003193-50.2008.8.11.0005, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 12/12/2018, DJE 22/01/2019) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.o 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4o DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1-
Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.o 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal
. 2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.”
(TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno no 0001772-86.2017.8.11.0012, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 21/11/2018, DJE 23/11/2018) (g.n.).

Ademais, impende destacar que o agravante sequer demonstrou efetivo prejuízo em razão do julgamento monocrático.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio “
pas de nullité sans grief
” (Não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
”
(STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp 1175175/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO [...] 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

In casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020